Tribunal: TCU
Processo: 024.162/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 20.088/2013  Plano de Ações Articuladas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Jader Jaime Felix Pinheiro, ex-prefeito de Praia Norte/TO (gestão 1o/1/2013 a 31/12/2016), e de Ho Che Min Silva de Araújo, atual prefeito municipal (gestões 2017-2020 e 2021-2024), em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 20.088/2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator: 9.1. julgar irregulares as contas de Jader Jaime Felix Pinheiro (CPF XXX.359.813-XX), ex-prefeito de Praia Norte/TO, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 20/2/2014 204.566,20 12/5/2015 818.264,80 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, ao Sr. Jader Jaime Felix Pinheiro (CPF XXX.359.813-XX), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Ho Che Min Silva de Araújo (CPF XXX.602.753-XX), prefeito de Praia Norte/TO, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.5. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ao Sr. Ho Che Min Silva de Araújo (CPF XXX.602.753-XX), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de (15) quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. determinar ao município de Praia Norte/TO que, em atendimento ao disposto nos 16 e 17 da Resolução/CD/FNDE 24/2012, adote as medidas necessárias, caso ainda não o tenha feito, a fim de proceder à devolução do valor histórico de R$ 2.795,70, existente no Banco do Brasil, agência 3.975-6, conta corrente 20.157-X, referente a rendimentos de aplicação financeira dos recursos federais repassados no âmbito do Termo de Compromisso 20.088/2013 - Plano de Ações Articuladas, firmado entre o FNDE e aquele município; 9.9. dar ciência da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.10. dar ciência da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de Praia Norte/TO e aos responsáveis.